Tribunal: TJDFT
Processo: 0745072-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745072-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JACKSON SALES ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (demandado), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por JACKSON SALES ALVES DOS SANTOS, processo n. 0718586-95.2021.8.07.0015, na qual indeferiu a impugnação apresentada, o fazendo a partir da seguinte fundamentação (ID 175045994 da origem): “Trata-se de impugnação do INSS ao cumprimento de sentença, com pedido de exclusão ou redução da multa diária fixada nos autos, sustentando, em síntese, que não há preclusão quanto à matéria, que deve haver proporcionalidade e razoabilidade, que cumpriu fielmente as decisões judiciais, ainda que em atraso, que há dificuldades administrativas inerentes à Administração Pública, que não há má-vontade ou desleixo de seus agentes, que a multa é desnecessária e ensejará enriquecimento sem causa ao exequente. Intimado, o autor requereu a manutenção da multa. É o breve relatório. Decido. O pleito de reconsideração da multa diária não merece acolhida, considerando que as alegações apresentadas não justificam a revogação da pena pecuniária imposta na decisão que determinou a implantação do benefício acidentário. Como se sabe, é dever das partes cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, CPC), sendo dever do juiz determinar todas as medidas indutivas e coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, CPC). Não obstante, o atraso no cumprimento da obrigação também afronta ao direito fundamental de duração razoável do processo previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF. As questões administrativas não justificam, no presente caso, o reiterado descumprimento operado pelo INSS, justamente porque concedido prazo razoável para cumprimento da obrigação. Impõe ressaltar que o benefício pago à parte exequente trata-se de verba alimentar, sendo renda destinada a seu sustento no período em que se encontra incapacitado para exercer atividade remunerada, razão pela qual inegável a existência de prejuízo em razão da demora, ainda que o benefício venha a ser implantado retroativamente. No mais, o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil somente autoriza a modificação ou exclusão da multa vincenda e não daquela vencida. Dessa forma, impõe-se a manutenção da multa processual nos termos já fixados nos autos. Por fim, ressalto que as astreintes são calculadas computando-se apenas os dias úteis. Ante todo o exposto, rejeito a impugnação do INSS e indefiro os pedidos constantes de ID 172211894. Intimem-se.” Inconformado, o demandante recorre. Alega que “a multa atingiu o montante de R$ 25.537,05, enquanto o débito principal devido à parte autora foi de R$ 26.794,48, ou seja, as atreints representam mais de 95% (noventa e cinco por cento) do benefício econômico alcançado pela causa, evidenciando sua desproporcionalidade e falta de razoabilidade.” Postula que a decisão que fixa multa não faz coisa julgada nem preclui, por isso pode ser discutida tanto em relação a sua existência, quando em relação ao valor. Diz que a multa deve ser retirada, por ausência de intimação pessoal do recorrente. Sustenta que” Na presente demanda, houve cominação de astreintes por descumprimento de determinação judicial. Contudo, compulsando os autos, observa-se que o destinatário da obrigação, no caso, o INSS, através da Central Especializada de Análise de Benefício – Demandas Judiciais (CEAB/DJ), não foi diretamente intimado para cumprir a referida determinação, havendo apenas intimação dirigida ao seu representante judicial.” Conclui pleiteando o efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, “para excluir a multa pretendida ou reduzir drasticamente o valor almejado, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” É o relatório. DECIDO. De início, observo que, no tocante a alegada ausência de intimação do INSS através da Central Especializada de Análise de Benefício – Demandas Judiciais (CEAB/DJ), isso não foi matéria discutida no primeiro grau, o que impede o conhecimento em grau de recurso, por evidente supressão de instância. Trata-se, também, de patente inovação recursal. Logo, o recurso deve ser conhecido apenas quanto a subsistência e valor da multa cominatória. Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A multa cominatória (astreintes) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, e como tal, não encerra em si mesma um fim, tratando-se na verdade de importante instrumento para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. Na hipótese, para fins de compelir o recorrente ao cumprimento da obrigação, em tese, se fez necessária a fixação da multa, isso tanto é verdade que fora fixada em R$ 100,00 (cem reais), limitada a 90 (noventa) dias, mantendo-se a autarquia recalcitrante no cumprimento da ordem judicial, se impôs a majoração para R$ 200,00 (duzentos reais). Em caso símile, assim julgou esta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO INSS AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE DOENÇA-ACIDENTÁRIO. FIXAÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENALIDADE IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao Juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária." 2. A finalidade da multa cominatória (astreintes) é compelir o responsável por determinada obrigação a cumpri-la oportunamente, em conformidade com a determinação judicial. Assim, como medida coercitiva, as astreintes devem ser fixadas em montante suficiente e adequado para impulsionar o réu a cumprir a obrigação de fazer reconhecidamente devida. 3. No caso em questão, a multa fora fixada em R$ 100,00 (cem reais), limitada a 90 (noventa) dias, mantendo-se a autarquia recalcitrante no cumprimento da ordem judicial, o que causou a majoração para R$ 200,00 (duzentos reais). Vê-se, portanto, que o valor fixado pelo magistrado mostra-se até módico e está longe de causar o enriquecimento ilícito da agravada, razão pela qual não há que se falar em exclusão ou redução da penalidade imposta. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1228669, 07198246820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. VITALÍCIO. DECISÃO TRASITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO INDEVIDA. INSS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEVIDA. JUSTA CAUSA. NÃO IDENTIFICADA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de não ser o auxílio-acidentário cumulável com a pensão por tempo de contribuição e majorou a multa diária aplicada pelo atraso no cumprimento de ordem judicial, de R$ 100,00 para R$ 200,00/dia. 2. Nos Termos do art. 507 do Código de Processo Civil, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 3. Em observância ao princípio do efeito devolutivo restrito do agravo do instrumento, somente o que foi apreciado pelo juízo de origem na decisão agravada pode ser analisado pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 4. Em respeito à coisa julgada material, não se admite rediscutir matéria decida no processo de conhecimento. 5. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. 6. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito da parte beneficiária. 7. Não se vislumbrando justa causa para o retardo de meses no cumprimento do comando judicial, não há como reduzir o valor estipulado, inclusive a majoração, mormente quanto já existe limitação do valor. 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1438546, 07064455520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Não se pode olvidar que, se o valor da multa ao final foi elevado, decorre exatamente do comportamento recalcitrante da parte diante da ordem judicial. Por outro prisma, de ser ressaltar ainda que o valor total da multa, em princípio, não seria desproporcional, pois, inclusive, inferior ao valor da obrigação principal. De todo modo, é matéria que demanda maior percuciência, notadamente para ser realizada pelo e. Colegiado, e a vista do contraditório. Assim, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator